Tribunal: TJDFT
Processo: 0017669-66.2015.8.07.0003
Órgão julgador: J.J. COSTA CARVALHO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-05-20
Data de publicação: 2021-06-04

Ementa:
PENAL. MILITAR. TORTURA. PROVAS. CULPABILIDADE. CIRCUNSTÂNCIAS. CRIMES COMETIDOS POR POLICIAL MILITAR. ATENUANTE. MÉRITO.
1 - O depoimento da vítima e das testemunhas, aliados as provas periciais e demais documentos, comprovam a autoria e materialidade dos crimes de tortura, devendo ser mantida a condenação.
2 - Embora a conduta do acusado mereça maior reprovabilidade por se tratar de agente de segurança pública do Estado, se tal circunstância for utilizada como causa de aumento (§4o do art. 1o da Lei n. 9.455/97), não pode ser usada para majorar a pena-base em razão da valoração negativa da culpabilidade, por caracterizar dupla punição pelo mesmo fato.
3 - As circunstâncias do crime devem ser valoradas negativamente quando comprovado que a vítima foi submetida pelo acusado a intenso sofrimento físico e mental por mais de cinco horas, quando deveria apenas ter sido conduzida à autoridade policial para as medidas pertinentes.
4 - Somente incide a atenuante do art. 72, II, do Código Penal Militar (comportamento meritório anterior) quando se trata de conduta excepcional ou com risco de vida para o agente e não a atividade praticada em exercício regular e normal de suas funções.
5 - Aplica-se a causa de aumento de pena do art. 1o, §4o, da Lei n. 9.455/97 em seu patamar máximo (1/3), em razão da especificidade dos cargos do acusado, que integra órgão da segurança pública e, portanto, deveria atuar com maior grau de probidade no exercício da função.
6 - Apelação ministerial provida em parte. Apelação defensiva desprovida.